Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-61.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800910-61.2020.8.14.0055

APELANTE: JEFERSON DAS NEVES CASTRO

ADVOGADO DATIVO: LEILA DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 59 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – VETORES DE
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– RÉU QUE COMETE O CRIME DE TRÁFICO AO TEMPO EM QUE DESFRUTAVA DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO – QUEBRA DA CONFIANÇA CONCEDIDA AO RÉU PELO PODER JUDICIÁRIO – ANÁLISE EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 19/2016 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AO RÉU – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – RÉU QUE JOGA FORA A DROGA NO INTUITO DE DESVENCILHAR-SE DO ENTORPECENTE QUE ESTAVA SOB SUA GUARDA – ATITUDE QUE MERECE MAIOR REPRIMENDA – MANUTENÇÃO DA DESFAVORALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O CRIME – PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES IMPOSTAS PELA SÚMULA Nº 23/2016 TJPA – PENA BASE MANTIDA

TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS AFASTADO PELO JULGADOR– PREVISÃO DO ART. 33, §4° da LEI Nº 11.343/2006- NÃO RECONHECIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - APURAÇÃO DOS FATOS QUE DENOTA HABITUALIDADE DO RÉU EM ATIVIDADE ILÍCITA –

PRIVILÉGIO DA REDUÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE NEGADA PELO JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 16 à 23 de maio de 2022, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, DESPROVER-LHE, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma Sra Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0800910-61.2020.8.14.0055 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
JEFERSON DAS NEVES CASTRO
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da ação penal nº
0800910-61.2020.8.14.0055

(autos físicos),
que julgou em
17/12/2021,
procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de pena 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixando inicialmente o regime fechado, conforme
Num. 8152289 - Pág. 1/9.

Inicialmente insurge-se o apelante
(Num. 8152304 - Pág. 1/8)
contra a o não reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que entende restar preenchidos os requisitos legais exigidos pelos §4º do art. 33 da Lei nº 11/343/2006, por ser réu primário, possuir bons antecedentes, e não se dedicar à prática de crimes e nem compor organização criminosa. Em acréscimo, afirma não ter sido comprovado de que o apelante fazia do crime meio de sustento.

No que tange à análise das circunstâncias judiciais, refuta o entendimento do julgador primevo, que valou negativamente os vetores da culpabilidade e do motivo do crime, os quais sustenta o recorrente serem normais ao tipo penal, não podendo ser considerada a reprovabilidade do delito praticado, já que a gravidade do crime havia sido anteriormente sopesada pelo legislador na primeira fase da individualização da pena. Combate o fundamento utilizado pelo julgador de que o apelante estava ao tempo do crime em liberdade provisória para valorar negativamente a culpabilidade.

Ao final de seus argumentos, busca o recorrente a aplicação da pena definitiva no mínimo legal. Para tanto, pugna seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, além de que as circunstâncias judiciais sejam consideradas em seu benefício, no intento de que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ao recurso no
Núm. 8667365 - Pág. 1/9,
apresentadas pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel do Guamá
,
pela manutenção do édito condenatório, por estar em conformidade com as determinações legais e jurisprudência, sem merecer qualquer reforma.

Recebi a relatoria do recurso (
Num. 8760579 - Pág. 1)
e instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
Num. 9062794 - Pág. 1/5).

É o relatório, que submeto à revisão, com a sugestão de inclusão do presente recurso na pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia (ação penal nº
0800910-61.2020.8.14.0055),
que

a prisão em flagrante do apelante ocorreu no dia
11/12/2020
, após terem os policiais militares adentrado na residência deste, e na ocasião encontrado 11 (onze) petecas de cocaína, juntamente com o montante de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Com efeito, observa-se que comprovadas a
materialidade e a autoria do delito
.
Quanto a materialidade
, está provada por meio do laudo toxicológico constante no ID 8152224, p. 13. Por sua vez, vê-se que as declarações da testemunha Francisco José Costa da Silva, policial militar (ID 8152246 à 8152250) bem como os termos do interrogatório do réu, que confessou a prática delituosa perante o Juízo (Núm. 8152251 e 8152252) guardam harmonia entre si, de modo que possuem aptidão para provar a
autoria do crime de traficância
.

De início, passa-se à reanálise da
s circunstâncias judiciais concernentes à
culpabilidade e circunstâncias do crime
, consideradas desfavoráveis na sentença combatida, entende o recorrente que são normais do tipo penal, razão pela qual assevera que a reprovabilidade e gravidade do delito praticado pelo réu/recorrente não podem ser utilizados para aumentar a pena base. Refuta, assim, o entendimento do julgador, que consignou ter sido concedido ao réu o benefício da liberdade provisória em ação penal diversa, para considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial da culpabilidade.

Guilherme de Souza Nucci, em suas lições, define as circunstâncias judiciais como residuais, ou seja, como aquelas não definidas em lei como agravantes/atenuantes e nem como causas de aumento ou diminuição de pena, e assim bem as resume:

Em suma, as circunstâncias judiciais são elementos que volteiam a realização do delito, sem afetar-lhe a existência, mas que influem na fixação da pena, materializando-se conforme pessoais convicções do magistrado (in Manual de Direito Penal – 18.ed.-Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 366)

Na hipótese em análise, o julgador assinalou desfavorável ao réu a circunstância judicial de culpabilidade, em razão da obstinação do processado em desobedecer a ordem jurídica, e assim o fez sob o fundamento de que ao tempo dos fatos em apuração, o réu encontrava-se no gozo do benefício da liberdade provisória, concedida nos autos da ação penal nº 0800291-34.2020.8.14.0055.

Nos deslindes de cada caso deve ser ponderara a culpabilidade do agente nos parâmetros fixados pelo entendimento assentado por este Tribunal de Justiça pelo Enunciado da Súmula nº 19/2016
(“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
).

Ora, revestido do poder discricionário que cabe ao julgador na fixação da pena, outra ponderação não poderia ser exigida do magistrado no presente caso, que não a adotada, eis que não caberia fechar os olhos ao fato de que o réu, ao exercer a traficância apurada nos autos originários, encontrava-se no gozo do benefício da liberdade provisória concedida em outra ação penal, também por tráfico, incorrendo em patente e grave quebra de confiança que recebeu do Poder Judiciário.

Assim, adequada a análise desfavorável do julgador em relação a
circunstância judicial da culpabilidade
.

Em casos semelhantes, o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) No caso, as penas-bases dos crimes pelos quais o agravante resultou condenado foram exasperadas, pelo desfavorecimento do vetor da culpabilidade, com fundamento na circunstância de haver ele cometido os delitos enquanto aguardava julgamento de outro processo em que agraciado com liberdade provisória. (HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux)

DOSIMETRIA DOS DELITOS - PRIMEIRA FASE -FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DO VETOR CULPABILIDADE - INVIABILIDADE -PLURALIDADE DE CONDUTAS EVIDENCIADA -
AINDA, ACUSADO SEBASTIÃO QUE COMETEU O DELITO ENQUANTO GOZAVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTROS AUTOS

- LATENTE QUEBRA DA CONFIANÇA DEPOSITADA NELE PELO JUÍZO
- QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS E CLÁUDIO
.
I - Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente
(STJ, HC 468053/CE, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 12.12.2018) –
grifamos.

Combate ainda o recorrente a maneira negativa que o julgador assinalou
as circunstâncias do crime,
em razão de ter o réu jogado pelo balancim a droga que guardava em sua casa (onze petecas de cocaína), além do valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), de modo que os policiais só encontraram a droga e o dinheiro porque de pronto tiveram acesso ao imóvel vizinho, e os encontraram no chão da cozinha. Tal conduta do réu, a de dificultar a descoberta da droga e do dinheiro fruto do ilícito penal, embora não faça parte da estrutura do tipo, envolve o delito em apuração e deve ser analisada dentro das circunstâncias em que se deu o crime. E nesse aspecto, andou bem o julgador de piso ao considerá-la desfavorável ao réu/apelante, para fixar ao réu/apelante, na 1ª (primeira) fase da fixação da pena, em 08 (oito) anos de reclusão.

Extrai-se que a sentença combatida encontra estrita observância ao enunciado da Súmula nº 23 desta Corte de Justiça, in verbis:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

No que tange a

irresignação do recorrente em razão de ter o julgador deixado de aplicar a redução da pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, ou seja, pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Acerca de tal privilégio, sabido que o supracitado dispositivo legal condiciona a redução da pena pretendida pelo recorrente ao preenchimento dos seguintes requisitos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas, e por fim, não integração à organização criminosa

Importa destacar que não se esquivou o magistrado da análise do cabimento da redução da pena em benefício do réu/apelante, mas refutou a sua incidência ao verificar que o contra o mesmo constava registro de processo-crime em andamento, também por traficância, entendendo assim que o recorrente estaria dedicando-se à atividade ilícita como meio de subsistência, conforme se observa no decreto condenatório
(ID 8152289, P.1/9
).

Em que pese a alegação do recorrente de que referido entendimento assinalado pelo Juízo configura inobservância ao princípio da presunção de inocência do réu, não há de ser modificado nesta instância superior, na medida que constitui pertinente observação do magistrado quanto a reiteração de condutas do processado.

Isso porque a certidão de antecedentes do réu, emitida em 13/12/2020, acostada no Num. 8152226 - Pág. 1, noticia a existência a ação penal nº
0800291-34.2020.8.14.0055.
feito em que também se apura suposto tráfico de drogas imputado ao recorrente, e que foi distribuído anteriormente aos autos originários. Nos supracitados autos foi concedida a liberdade ao réu em
09/07/2020
, o que denota que a venda de entorpecentes pelo réu, no dia
11/12/2020
, fato que ensejou a condenação atacada pelo presente recurso, não foi evento isolado ou eventual.

Desse modo, pertinente a anotação constante na sentença ora vergastada, no que se refere à anotação da habitualidade do réu em ações delitivas, e em consonância com o entendimento assentado neste Tribunal, bem como nas Cortes Superiores.

Vejamos :

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO (STJ - AgRg no HC: 716606 MS 2022/0000504-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA IDONEAMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 444 DO STJ. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PERDIMENTO DE BENS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4
. É idôneo o argumento despendido pela Corte local para não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas consistente na habitualidade do réu na traficância, conforme demonstrado pelos fatos e pelas provas dos autos
(...) 7. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do agravante para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020) – grifamos.

(...) 2-DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO/AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA:
É totalmente descabido o pleito quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que, em que pese a primariedade do apelante registrada na Certidão de fl. 59, de igual modo restou comprovado nos autos que o apelante se dedicava a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes
,
e inclusive aliciava menores para trabalharem para si vendendo as drogas,
logo, de modo algum há como ser aplicada ao caso a minorante de tráfico privilegiado a qual deve ser aplicada somente a traficantes iniciantes
, não é o caso dos autos. De igual modo não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo a quo, sequer reconheceu a referida agravante na sentença combatida. (...) - (TJ-PA - APR: 00036888920178140104 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (...)
3. O juízo fundamentou de forma escorreita o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciado na certidão de antecedentes da ré que demonstra ser a acusado voltado às atividades criminosas, não preenchendo, portanto, um dos requisitos previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(TJ-PA - APR: 00000478320128140067 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/08/2019)

In casu
, restou demonstrado que o apelante não é iniciante na traficância, e nem a exerce de maneira eventual, inclusive confessou durante a audiência de instrução e julgamento (ID 8152251 e 8152252) que a droga apreendida era sua e que seria destinada à comercialização, o que afasta a incidência da redução da pena disposta no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, ora pleiteada.

No intuito de que seja garantida ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, revela-se imperiosa a reanálise, de ofício, dos demais cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Na análise das circunstâncias judiciais, feita de acordo com os parâmetros legais, foi fixada pelo juízo a quo a
pena-base de 08 (seis) anos de reclusão.
Superada neste julgamento a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, passou-se à 2ª (segunda) fase da dosimetria, momento em que,
inexistindo agravantes
, a pena foi subtraída em 02 (dois) anos pelo julgador primevo diante a
configuração das seguintes minorantes: agente menor de 21 (vinte e um) anos e confissão
, redundando a
pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão.

Na 3ª (fase) da pena, dada a não existência de causas de aumento ou de diminuição da pena, foi imposta ao réu a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa),
por incurso no crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Extrai-se, portanto, que o cálculo da pena observou estritamente o princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, pelo que deve ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo em sua totalidade a sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/05/2022